Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-14.2022.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002101-14.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.954.941-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), DIOGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.341.431-64 (ASSISTENTE), CLAUDENICE RAINHA DA SILVA - CPF: 984.995.301-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002101-14.2022.8.11.0010

APELANTE: MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E PERSEGUIÇÃO [ART. 147-A, CP] – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AMEAÇA COMO CRIME-MEIO DA PERSEGUIÇÃO – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – VALOR MODERADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Provadas a autoria e a materialidade do crime imputado na exordial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Verificando-se que a ameaça perpetrada pelo apelante foi utilizada como crime-meio para a perseguição empreendida contra a vítima, é descabida a condenação pelos dois delitos autônomos.

A pena de multa deve ser fixada com base nos critérios do sistema trifásico.

Não constatado excesso na fixação da indenização mínima pelos danos morais experimentados pela vítima, seu valor deve ser mantido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002101-14.2022.8.11.0010

APELANTE: MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou pelos crimes de ameaça [art. 147, CP] e perseguição [147-A, CP], apenando com 8 [oito] meses e 5 [cinco] dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 29 [vinte e nove] dias-multa, fixando a indenização mínima para reparação dos danos causados à vítima em R$ 5.000,00 [cinco mil reais].

Verbera que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, sustenta que a conduta do crime de ameaça estaria
“englobada no tipo penal do art. 147-A do Código Penal”
, como meio de execução deste último.

Vindica o redimensionamento da pena de multa e a redução do valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002101-14.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS foi preso em flagrante, na madrugada do dia
26/06/2022
, após a vítima, CLAUDENICE RAINHA DA SILVA, ter acionado a Polícia Militar.

O PM LEONÉZIO PEREIRA GOMES, que atuou na ocorrência, narrou o seguinte:

“QUE RATIFICA NA INTEGRA A NARRATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ONDE INFORMA QUE A GUPM REALIZAVA PONTO DE ESTACIONAMENTO (PE) NO SALÃO DE FESTA SÃO JOÃO BATISTA, ONDE OCORRIA UMA FESTA JUNINA, QUANDO FORAM ABORDADOS POR CLAUDENICE RAINHA DA SILVA, A QUAL NOS RELATOU QUE SEU COMPANHEIRO MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS CHEGOU AO LOCAL EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E PASSOU A AMEAÇÁ-LA DE MORTE COM UMA ARMA BRANCA (FACA), CONTÍNUO PASSOU A SEGUI-LA PELO SALÃO PISANDO POR VÁRIAS VEZES EM SEUS PÉS. DIANTE DA DENÚNCIA, ESTA GUPM ADENTROU O SALÃO, PROCEDEU A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL AO SUSPEITO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADA EM SEU PODER ARMA BRANCA (FACA) EM SEGUIDA O SUSPEITO MATEUS DIAS ALVES FOI DETIDO E APRESENTADO NA DELEGACIA PARA QUE SEJAM ADOTADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”.

Estas declarações foram ratificadas pelo PM DIOGO ANTONIO DA SILVA, que compunha a GUPM.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial, quando relatou:

“Que a declarante afirma que manteve relação de convivência com a pessoa de MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS, morando juntos por cerca de oito meses, sendo que, há cerca de vinte dias, se separaram, porém MATEUS não aceita o término da relação e, com isso, passou a perseguir e ameaçar a declarante de morte, dizendo: ‘se você ficar com outro homem, eu te mato’; que MATEUS também faz ameaças através de ligações de celular, além de telefonar por várias vezes, inclusive durante a noite e a madrugada, não dando paz para a declarante prosseguir com sua vida; que segundo a declarante, já foi agredida fisicamente, tempos atrás, porém nunca registrou ocorrência, pois tinha medo da reação de MATEUS; que na data de ontem, a declarante foi em uma festa junina sozinha, sendo que, em dado momento, por volta das 1h00, MATEUS chegou ao local onde a declarante estava na festa e proferiu novamente a mesma ameaça de morte, caso a declarante fosse dançar com algum homem; que segundo a declarante, sempre que a mesma começava a dançar com alguém, MATEUS ia até onde estava a declarante e ficava ‘tropeçando’, dando puxões de cabelo ou dando empurrões na declarante, para ela desistir de dançar com outros homens; que MATEUS dizia que a declarante só poderia dançar com ele, mas a declarante recusou a companhia dele a todo momento; que MATEUS ainda tentou apagar um cigarro no rosto da declarante; a declarante afirma que foi até os Policiais Militares que estavam no local e avisou da situação, pois temia que MATEUS estivesse portando um punhal (arma branca) e pudesse atentar contra sua vida; que manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS pelos crimes de ameaça e perseguição (violência doméstica); que deseja medidas protetivas para sua segurança e de seus familiares; que em relação às agressões sofridas, a declarante afirma que não restaram marcas ou lesão, sendo que se recursa a realizar exame de corpo de delito, por entender que não possui marcas ou agressões”.

MATEUS, vulgo GORDINHO, permaneceu em silêncio ao ser interrogado na fase inquisitiva.

CLAUDENICE foi ouvida em juízo e narrou:

“MP: [após resumir a denúncia] Como que foram esses fatos?

V: Foi assim, eu tava na festa, numa sexta-feira, né, já tinha acontecido ele partiu pra cima de mim, me bateu; daí, passado uns oito dias, na festa desse NASCIMENTO, aqui perto de casa, ele me agrediu novamente; aí ele começou a me perseguir, falar um monte de coisas, me perseguindo o tempo todo, por celular, onde ele me via, festa, qualquer lugar que ele me visse, ele começava a me ameaçar e perseguir o tempo todo.

MP: Vocês tiveram um relacionamento?

V: Tivemos.

MP: Como era essa perseguição?

V: Todo lugar que eu tava ele me perseguia, começava a falar um monte de coisas; se eu dançasse com alguém, ele chegava e dizia: ‘ela é minha mulher’, esse tipo de coisa assim; o tempo todo eu correndo dele, a festa toda.

MP: Foi só nessa festa ou foi em mais lugares?

V: A primeira foi lá na BAIANA, numa sexta-feira, ele chegou a me bater, as pessoas entrou no meio para não deixar acontecer o pior, eu cheguei a cair, tudo; nessa, no NASCIMENTO, tava minha mãe, tava todo mundo, quando eu vi ele já tava vindo pra cima de mim.

MP: A senhora chegou a registrar boletim de ocorrência?

V: Não, porque eu... não... ele sempre dizia que ia mudar, que ia parar com isso, que era culpa da bebida, mas ele continuava do mesmo jeito. E diz que, quando ele sair da cadeia, vai me matar.

MP: Essas ameaças, a senhora ficou com medo delas?

V: Fiquei, mas do mesmo jeito eu ia pra festa, pra bares, pra qualquer lugar eu ia.

MP: A senhora sabe quantas vezes ele perseguiu a senhora?

V: Na minha casa foi pior, ele me bateu dentro da minha própria casa.

MP: Foram muitas vezes?

V: Foi. Foi um relacionamento perturbado, porque eu tentei, mas quando eu fui tentar sair fora dele, aí que foi a perseguição, tudo.

MP: Sem mais perguntas.

DP: Boa tarde. No dia 26 de junho, foi numa festa?

MP: Foi, aqui no NASCIMENTO, aqui perto do fórum, chegou a me bater.

DP: Que ameaça ele fez?

V: Me xingando o tempo todo, na frente de todo mundo, falava um monte de palavrão; chegou a pisar no meu pé, me empurrar, esse tipo de coisa.

DP: Ele pisou no pé e empurrou a senhora?

V: O tempo todo ele dizia que se eu dançasse ou ficasse com alguém ia piorar a situação pra mim.

DP: E a senhora ficou com medo?

V: Sim, o tempo todo; só que não fui eu que chamei a polícia, porque eu tenho medo dele.

DP: Nesse dia a senhora e ele já tinham terminado?

V: Sim, aham.

DP: Quando que a senhora e ele terminaram?

V: Não tinha muito tempo, acho que uns quinze dias. Antes discutia, voltava, era assim. Nem eu tinha vergonha na cara, nem ele.

DP: Quando ele brigou com a senhora antes dessa vez?

V: Lá na BAIANA, entrou muita gente no meio tentando acontecer o pior. Foi numa sexta-feira do NASCIMENTO. E antes disso ele foi na minha casa, disse pra eu abrir o portão, senão ele ia meter o pé, aí eu abri; ele tinha bebido.

DP: Esse dia da casa foi antes do NASCIMENTO e da BAIANA?

V: Foi.... foi uma sexta-feira que eu disse: ‘vou ficar em casa, não vou sair’; eu já sabia o que ia acontecer, porque, por telefone, ele já tinha falado umas coisas; aí eu não saí, ele foi lá em casa nessa sexta-feira, e começou a dizer um monte de coisas; eu abri o portão, nós começamos a brigar, eu fui pra cima dele pra me defender; aí quando eu resolvi sair na sexta-feira, ele me pegou na BAIANA; aí depois, uma ou duas semanas depois, que aconteceu no NASCIMENTO; foi aí que ele foi preso.

DP: Antes dessa vez, na casa da senhora, teve outras situações?

V: Várias vezes, teve situação dele querer me jogar de cima da moto, de falar que se eu não ficasse com ele não ia ficar com ninguém, esse tipo de coisa.

DP: Teve alguma ameaça, além dessas três?

V: Não.

DP: Mas nessas três vezes ele chegou a ameaçar a senhora?

V: Sim. Chegou a queimar minha boca com o cigarro, lá na BAIANA.

DP: Ele chegou a fazer ameaças por telefone?

V: Teve, sim. Mas eu duvidava da situação e saía.

DP: Quando ocorreu?

V: Eu não sei dizer, porque foi uma relação perturbante; ele dizia que ia mudar, eu nunca dei parte...

DP: Essas ameaças aconteceram antes da casa da senhora?

V: Antes.

DP: Depois desse dia, na casa da senhora, teve ameaça por telefone?

V: Não, mas ele bebia e ia lá, ele sabia que eu tinha medo. Ele dizia que, se eu não ficasse com ele e ficasse com outra pessoa, ele ia me matar.

DP: A única vez que a senhora registrou a ocorrência foi esse dia, no NASCIMENTO?

V: Não, essa foi a única que registrei.

DP: Outras pessoas viram os fatos?

V: Várias pessoas, mas ninguém quis se meter no meio.

[...]”

Diante da insistência do Defensor Público em saber os nomes das pessoas que teriam presenciado as ameaças, CLAUDENICE, bastante consternada, reiterou que
“as pessoas não queriam se meter no meio”
e, por isso, não se apresentaram como testemunhas em nenhum dos episódios relatados por ela.

Os Policiais Militares foram ouvidos em juízo e limitaram-se a reiterar as declarações prestadas na fase investigativa, não tendo conhecimento sobre as demais situações narradas pela vítima.

MATEUS, em juízo, novamente optou por permanecer em silêncio.

Apesar de a combatente Defensoria Pública insistir na tese de que não há provas para sustentar a condenação do réu, é cediço que em crimes desta natureza a palavra da vítima tem especial relevo, mormente porque ela foi firme e harmônica nas duas vezes em que foi ouvida.

Some-se a isso as declarações das testemunhas, LEONÉZIO e DIOGO, que fizeram a prisão em flagrante de MATEUS na
“festa junina do NASCIMENTO”
, quando ele estava em visível estado de embriaguez, perseguindo-a no salão.

LEONÉZIO Acrescentou que MATEUS já se envolveu em outras brigas, e ostenta diversas passagens por crimes com emprego de violência.

No entanto, a despeito de o juízo singular ter condenado MATEUS por ameaça e perseguição, tenho para mim que, neste caso concreto, a “ameaça” narrada na denúncia, que teria ocorrido na “festa do NASCIMENTO”, em 26/06/2022, foi apenas um dos diversos episódios que tipificam o delito de perseguição, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 14.132/2021.

O novo tipo penal, conhecido internacionalmente como
stalking
, decorre da conduta praticada pelo agente que denota insistência, obsessão, comportamento repetitivo no que diz respeito à pessoa da vítima, tal como se observa das atitudes de MATEUS em relação à CLAUDENICE, após o término do relacionamento de ambos.

ROGÉRIO GRECO disserta sobre o tema, com a clareza que lhe é peculiar:

“[...] É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico.

Em sendo considerado um crime de forma livre,
a perseguição pode se dar de diversas maneiras, com a utilização de qualquer meio
. Conforme preleciona Luciana Gerbovic, trata-se:

“de comportamento humano heterogêneo consistente com
um tipo particular de assédio, cometido por homens ou mulheres, que pode se configurar por meio de diversas condutas, tais como comunicação direta, física ou virtual, perseguição física e/ou psicológica
, contato indireto por meio de amigos, parentes e colegas de trabalho ou qualquer outra forma de intromissão contínua e indesejada na vida privada e/ou íntima de uma pessoa”.

E continua suas lições dizendo que:

“Stalker é o perseguidor, aquele que escolhe uma vítima, pelas mais diversas razões, e a molesta insistentemente, por meio de atos persecutórios – diretos ou indiretos, presenciais ou virtuais – sempre contra a vontade da vítima. Em outras palavras,
stalker é quem promove uma ‘caçada’ física ou psicológica contra alguém”
.

[...]

Conforme a narração típica, através dos meios utilizados, o agente pode:

1.
ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima
;

2. restringir-lhe a capacidade de locomoção; ou

3. de qualquer forma, invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade.

Muitos filmes retrataram perseguições obsessivas, a exemplo do clássico Atração Fatal, de 1988, com Glenn Close e Michael Douglas. A perseguidora transformou a vida da vítima em um verdadeiro inferno. Isso pode ocorrer sob diversas formas, como no caso daquele que,
de acordo com o tipo penal em exame, ameaça a integridade física ou mesmo psicológica da vítima, tal como ocorre com o delito tipificado no art. 147 do Código Penal,
com a diferença de que a ameaça aqui proferida tem uma finalidade específica, vale dizer, a perseguição da vítima
. [...]”
[disponível em
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição
, consultado em 01/02/2023, às 9h21].

Desse modo, a ameaça praticada por MATEUS contra CLAUDENICE no dia 26/06/2022 não pode ser interpretada isoladamente da conduta reiterada dele, adotada desde a separação definitiva do casal, a qual não aceitava.

As declarações da vítima em juízo não deixam dúvidas que as ameaças feitas pelo réu, naquela oportunidade, eram desdobramentos da perseguição que ele vinha realizando contra ela, e não um delito autônomo.

A
“ameaça à integridade física ou psicológica da vítima”
, aliada à reiteração do agressor, é
um
dos
três
meios de execução previstos do crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, não se tratando, pois, de delitos autônomos, neste caso em análise.

Desse modo, reconheço que, no caso vertente, a ameaça [art. 147, CP] deve ser tida como
crime-meio
para a consumação da perseguição [art. 147-A, CP].

No que tange à pena de multa, observo que o juiz sentenciante não a submeteu ao sistema trifásico, razão por que, adotando tal critério, fixo-a em 12 [doze] dias-multa, mantidos no valor unitário mínimo.

Por derradeiro, em relação à indenização mínima fixada para a reparação dos danos morais experimentados pela vítima, verifico que há pedido expresso na exordial acusatória, o que atrai a incidência da tese fixada pela Corte Cidadã no Tema nº 983,
verbis
:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso dos autos, os fatos demonstrados ao longo da instrução processual atestam que MATEUS, não se conformando com a separação de CLAUDENICE, passou a persegui-la na residência dela e em locais públicos, agredindo-a com palavrões e ameaças, inclusive na presença de terceiros, razão pela qual não vislumbro excesso no valor fixado, de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], que deve ser mantido.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS, para reconhecer a ameaça praticada por ele em 26/06/2022 como crime-meio da perseguição [art. 147-A, CP], redimensionando a pena para
7 [sete] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023